Tribunal: TJES
Processo: 0001685-10.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001685-10.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELA MARIA DA MOTTA CLARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006. PENA DE MULTA. CARÁTER CUMULATIVO E OBRIGATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 931 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 193 dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 28 de maio de 2023, no interior do Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a apelante foi flagrada ingressando na unidade prisional com substância entorpecente do tipo maconha, destinada a interno custodiado, após detecção pelo equipamento de inspeção corporal e entrega voluntária do material ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma questão
em discussão: analisar a possibilidade de exclusão ou redução da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica da apelante e do deferimento do benefício da justiça gratuita, à luz do Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena de multa prevista no delito de tráfico de drogas possui natureza obrigatória e cumulativa, integrando o próprio preceito secundário do tipo penal, inexistindo margem de discricionariedade judicial para sua exclusão na fase de conhecimento, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

A alegada hipossuficiência econômica do condenado não afasta a imposição da pena de multa, podendo ser considerada apenas para a fixação do valor do dia-multa, o que já foi observado na sentença, que a estabeleceu no mínimo legal.

O Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a exclusão da pena de multa no momento da condenação, limitando-se a afastar o óbice ao reconhecimento da extinção da punibilidade pelo inadimplemento da sanção pecuniária, após o cumprimento da pena privativa de liberdade, quando comprovada a incapacidade econômica, matéria afeta à fase de execução penal.

Inexistem ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação na fixação da pena de multa, que se mostrou coerente com a reprimenda corporal aplicada e observou o sistema trifásico da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001685-10.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANGELA MARIA DA MOTTA CLARO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCELA BORGES DALTIO - ES25932-A, MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
ANGELA MARIA DA MOTTA CLARO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (id 15976596), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

Nas razões recursais (id 16202371), a defesa sustenta, em síntese, a impossibilidade de manutenção da pena de multa diante da hipossuficiência econômica da apelante, destacando que já foi deferido o benefício da justiça gratuita, e pleiteia a
exclusão da pena de multa
ou, subsidiariamente, a sua redução ao patamar
mínimo lega
l
, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 931.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, no dia
28 de maio de 2023
, no interior do Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Fazenda Monte Líbano), a denunciada, agindo em comunhão de ações e unidade de desígnios com
A
ntonio
A
ugusto de
S
ouza
C
laro
, então custodiado naquela unidade prisional, foi flagrada trazendo consigo substância entorpecente do tipo “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entregá-la ao interno, caracterizando o delito de tráfico de drogas.

Consta que, durante o procedimento de revista para visita íntima, o equipamento de inspeção corporal "body scan" detectou uma alteração na região pélvica da denunciada. Ao ser questionada por uma inspetora, a denunciada admitiu portar objetos ilícitos e entregou espontaneamente um embrulho contendo 09 (nove) buchas de maconha e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Feitos esses esclarecimentos
passa à análise das teses apresentadas.

O delito de tráfico de drogas possui preceito secundário expresso que impõe, de forma cumulativa, a aplicação de pena privativa de liberdade e de pena de multa, não havendo qualquer margem de discricionariedade judicial para afastar esta última na fase de conhecimento, sob pena de afronta direta ao princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

A pena de multa, nesse contexto, ostenta inequívoca natureza de sanção penal, integrando o próprio tipo incriminador, de modo que sua exclusão importaria indevida atuação
contra legem
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a hipossuficiência econômica do condenado não afasta a aplicação da pena de multa, devendo tal condição ser considerada apenas para a fixação do valor do dia-multa, providência que, no caso concreto, já foi observada pelo magistrado sentenciante, que o fixou no patamar mínimo legal.

Ressalte-se, ainda, que o Tema 931 do STJ, invocado pela defesa, não autoriza a exclusão da pena de multa no momento da condenação, mas apenas afasta o óbice ao reconhecimento da extinção da punibilidade em razão de seu inadimplemento, após cumpridas as demais sanções, quando comprovada a hipossuficiência do condenado, o que reforça a inadequação da pretensão recursal nesta fase processual.

No presente feito, verifica-se, ademais, que a pena de multa foi fixada de forma proporcional e devidamente fundamentada, em observância ao sistema trifásico da dosimetria.

A sanção pecuniária manteve coerência com a pena privativa de liberdade, considerando-se a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo, e, por fim, a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso III, do mesmo diploma legal.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade, desproporção ou ausência de fundamentação apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Cumpre ressaltar, por derradeiro, que eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa deverá ser oportunamente analisada pelo Juízo da Execução Penal, seja para fins de parcelamento, nos termos do art. 50 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16489111),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.